Tribunal: TJES
Processo: 0000632-49.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000632-49.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KEVIN RAMOS ANTONIO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 483 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar o patamar adequado da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do delito de tráfico de drogas resta demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico que confirmaram tratar-se de 73 pedras de
crack
, totalizando 368,1 gramas da substância proibida.
4.
A autoria se comprova pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares ouvidos sob contraditório, os quais relataram terem avistado o apelante em ação conjunta com um menor, conhecido pelo envolvimento com o tráfico, em local já monitorado, onde foi encontrada expressiva quantidade de entorpecente.
5.
O depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, conforme orientação consolidada no STJ (AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/10/2025).
6.
A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nas provas dos autos, sobretudo diante de sua confissão informal sobre o valor de revenda de cada pedra de
crack
e da função de vigilância exercida durante o tráfico, o que caracteriza o verbo “ter em depósito” previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
7.
Na dosimetria, a fundamentação para negativar culpabilidade, motivos e consequências do crime mostra-se genérica e baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, motivo pelo qual as circunstâncias foram neutralizadas, redimensionando-se a pena-base para 5 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão e 540 dias-multa.
8.
Aplica-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), fixando-se a pena intermediária no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), em razão da vedação contida na Súmula nº 231, do STJ.
9.
A fração de redução do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei de Drogas) foi corretamente fixada em 1/6, diante das circunstâncias do caso, notadamente a participação do réu com um menor e o tráfico realizado em área próxima a escola e a posto policial, ainda que sem incidência das majorantes do art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006.
10.
Redimensionada a pena definitiva para 4 anos e 2 meses de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime semiaberto, por não preenchidos os requisitos para substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I e III, do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I e III, 59, 65, I e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, III e VI, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/10/2025; STJ, HC 870.937/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04/12/2024; STJ, HC 917.368/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 13/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KEVIN RAMOS ANT
Ô
NIO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Anchieta (fls. 173/184).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“(...)
no dia 20 de abril de 2022, por volta de 18h, na Rua do Valão, 100, bairro Alvorada, na comarca de Anchieta/ES,
o
denunciado KEVIN RAMOS ANT
Ô
NIO, agindo de forma livre e consciente, guardava ou tinha em depósito, destinados a serem vendidos, fornecidos ou entreg
u
es a consumo, 73 (sessent
a e
tr
ê
s) pedras grandes da droga vulgarmente conhecida como
crack, a qual
contém a substância
é
ster
m
et
í
lico de benzoilecgonina, conforme auto de apreens
ã
o d
e
f
l
. 25 e no auto de constatação de substância entorpecente de f
l
. 26, ambos do IP, sem autorização ou e
m
desacordo co
m
determina
çã
o legal ou regula
m
entar, eis que seu uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, nos term
o
s da porta
ri
a SVS/MS n° 344/98 e atualizaç
õ
es posteriores.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, policiais militare
s
realizavam monitoramento próximo ao local onde era realizado tráfico de drogas, momento em que avistaram o denunciado KEVIN e outro indiv
íd
uo identificado apenas como MICAEL realizando a venda de 01 (uma) bucha de maconha para JEFERSON FERNANDES CARDOSO, o qual foi abordado e co
m
ele encontrada a referida droga.

Ato cont
í
nuo, os agentes continuaram realizando o monitoramento em una trilha, que segundo infor
mações
era utilizada para guarda e depósito das drogas, onde avistara
m
MICAEL e JEFERSON chegando de bicicleta e se aproximarem de u
m
muro próxi
m
o ao loc
al
em que os policiais estavam. Neste momento, foi tentada a abordagem de ambos, os quais, porém, evadiram-se, não sendo poss
í
vel alcançá-los”.

Além disso, os policiais militares realizaram buscas no local onde o denunciado e Micael estavam, sendo encontradas 73 (setenta e três) pedras grandes de crack. Em patru
l
hamento nas proximidades do local, foi poss
í
vel localizar o denunciado, que ao ser questionado pelos policiais, informou que cada ped
r
a de crack era vendida por aproximadamente R$ 200,00 (
d
uzentos reais), momento em que foi efetuada sua prisão em flagrante”
.

Diante
do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado
pela prática
do crime previsto no
artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006, à pena de
4
(
quatro
) anos, 1
1
(
onze
) meses e
5
(
cinco
) dias de reclusão
,
em regime inicial
semi
aberto

e

ao pagamento de

483
(qu
atrocentos oitenta e três
)
dias-mult
a
.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Para tanto, sustenta que “a ação de levar uma pessoa até um local que tenha sido localizado drogas pode configurar, no máximo, ato preparatório para o tráfico e, portanto, impunível. Se o entorpecente não chega a posse do acusado, não existe o ato executório do delito e, em suma, o próprio crime”.

Sendo assim, considerando que “não há nos autos prova segura de que a droga encontrada no terreno baldio, era trazido ou pertencia a Kevin, ou seria entregue a consumo ou fornecida, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, portanto, não há elementos de convicção suficientes para um decreto condenatório pelo fato típico do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada através do Boletim Unificado nº 47855572, de fls. 8/12, Auto de Apreensão de fl. 29, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 30, pelas fotografias de fl. 31, e, sobretudo, pelo Laudo de Exame Químico nº 5.023/2022 de fls. 141/142, que atestou a apreensão de 73 (setenta e três) unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 368,1 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina, substância vulgarmente conhecida como
crack
, de uso proscrito no Brasil.

Acerca da autoria, a despeito da negativa do apelante em seu interrogatório judicial, esta restou evidenciada pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares CB/PMES Sylvio Gomes da Silva e SGT/PMES Tiago Lara Rezende, indicando que o apelante praticava a traficância na modalidade ‘ter em depósito’.

Nessa perspectiva, vejamos excertos do parecer ministerial. Confira-se:

“Nesse sentido, narrou o CB Sylvio que, em diligência, visualizou o acusado juntamente com outro indivíduo, menor de idade, deslocando-se para dentro de um matagal, ocasião em que o adolescente empreendeu fuga portando uma arma de fogo em mãos, enquanto o apelante foi encontrado logo em seguida, nas proximidades de sua residência. Relatou ainda que o local em que estavam mexendo escondia expressiva quantidade de drogas, especificamente pedras de
crack
, avaliadas pelo próprio acusado em cerca de duzentos reais cada, o que denota a destinação mercantil do material ilícito.

Corroborando esse depoimento, o SGT Tiago Rezende informou que, antes mesmo da abordagem, foi possível identificar que havia ocorrido uma transação típica de tráfico de drogas entre dois indivíduos, vindo a constatar que o acusado chegara de bicicleta, deixou o menor no local e permaneceu de vigília na rua, comportamento este compatível com a função de monitoramento do comércio ilícito. Destacou, ademais, que durante a tentativa de abordagem, o adolescente ergueu-se portando arma de fogo, chegando a se voltar contra os policiais, efetuando disparos, e fugiu em direção à escola localizada nas imediações, ao passo que o apelante se evadiu com a bicicleta”.

Ou seja, consoante se extrai dos autos, os agentes de segurança pública, em diligência de monitoramento, visualizaram o apelante e um menor identificado como MICAEL, conhecidos por comercializarem entorpecentes na região próxima a uma escola e ao pelotão da Polícia Militar. Os policiais relataram que o apelante chegou de bicicleta, levou o menor MICAEL para um matagal (trilha/terreno baldio) utilizado para guarda e depósito das drogas, e permaneceu de vigília na rua. A dinâmica dos fatos demonstrou a função do recorrente de monitorar o comércio ilícito.

No momento da abordagem, o menor MICAEL empreendeu fuga portando arma de fogo, efetuando inclusive disparos contra a guarnição, e o apelante se evadiu com a bicicleta. No local exato para onde KEVIN levou o menor, os policiais localizaram as 73 (setenta e três) pedras de
crack
enterradas, avaliadas em aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Isso porque, o próprio apelante, ao ser alcançado e detido em flagrante nas proximidades de sua residência, informou aos policiais que cada pedra de
crack
era comercializada por cerca de R$ 200,00 (duzentos reais). Esta confissão informal, aliada à forma de acondicionamento das drogas (73 pedras embaladas individualmente), à expressiva quantidade apreendida (368,1g de
crack
), e ao fato de ter sido preso junto a um adolescente armado, afasta de forma peremptória qualquer possibilidade de que a droga fosse destinada ao consumo pessoal ou de que a conduta fosse atípica, na medida em que, como dito, a ação do apelante se amoldou perfeitamente ao núcleo verbal ‘ter em depósito’ entorpecentes com destinação mercantil, expressamente prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, impende rememorar que o depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probatório idôneo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois, como dito, o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de ter em depósito.

Prosseguindo, e adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, constata-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, prevê a pena abstrata de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa, fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, conforme documentos de fl. 96. A conduta social nada a valorar. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, deve sopesar de forma que não favorece o acusado ante a natureza e a relevante quantidade de drogas apreendidas, quais sejam, 73 (setenta e três) unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 368,1 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu. 44. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são favoráveis em parte ao acusado, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa), fixo a PENABASE em 06 (SEIS) ANOS e 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA”.

A esse respeito, com exceção das circunstâncias do crime, eis que tomo como base o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga), entendo que, assim como sustentado pela defesa nas razões recursais, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar os vetores relativos à culpabilidade, aos motivos e às consequências do delito é inidônea, pois fundada em elementos genéricos e não adstritos a fatos do crime, baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.

Nesse sentido:

(...). A valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi inadequada, pois tais fatores já estavam refletidos nos antecedentes do réu ou são inerentes ao tipo penal (lucro fácil no tráfico de drogas) ou não foram declinados fundamentos concretos. Embora conste do acórdão que a atenuante da confissão teria sido considerada na condenação, verifica-se do édito condenatório que a pena-base foi mantida no mesmo patamar na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, tendo o paciente, nascido em 8/3/1999, 20 anos à época da prática do delito, ocorrido em 7/5/2019, faz jus à atenuante da menoridade relativa. IV. Habeas corpus não conhecido. Concedido de ofício para reduzir as penas a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida, no mais, a condenação. (STJ; HC 917.368; Proc. 2024/0193039-6; ES; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 13/02/2025).

Desse modo, neutralizo os vetores relativos à culpabilidade, aos motivos e às consequências do delito e redimensiono a pena-base para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, valendo-me de idêntica proporção adotada na r. sentença.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Assim, a partir da aplicação do redutor de 1/6 (um sexto) adotado na jurisprudência, mas por expressa vedação imposta pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por ausentes quaisquer circunstâncias agravantes.

Por fim, requer a defesa a aplicação da fração máxima de redução, qual seja, 2/3 (dois terços), a partir do reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando para tanto, que “não houve fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do em patamar inferior a fração máxima”.

Contudo, conforme apontado anteriormente, os policiais militares, em diligência de monitoramento, visualizaram o apelante e um menor, ambos conhecidos por comercializarem entorpecentes na região próxima a uma escola e ao pelotão da Polícia Militar.

Sendo assim, muito embora não tenham sido reconhecidas em desfavor do recorrente as causas de aumento previstas nos incisos III (infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares e afins) ou VI (prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente), ambos do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, entendo que a fixação da minorante relativa ao tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto), revelou-se consentânea com as circunstâncias que envolveram o caso concreto, motivo pelo qual mantenho tal patamar de redução.

Com base nesta conclusão, fixo a pena definitiva de
KEVIN RAMOS ANTÔNIO
em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e
420
(qu
atrocentos e vinte
) dias-multa
, mantendo, com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena e, por fim, nos termos do artigo 44, incisos I e III, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)